Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721073-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPVA – Propriedade dos Veículos – Posse Indireta da Coisa Móvel Alienada – Responsabilidade Solidária – Ausência de Risco de Dano – Efeito Suspensivo – Indeferimento Ante o teor da manifestação de ID 72333100, passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, verifico que, em juízo de cognição sumária, a Decisão agravada foi prolatada à luz da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, perfilhada por mim, no sentido de que “Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal”. (Acórdão 1870076, 0748142-42.2021.8.07.0016, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca da ilegitimidade passiva do banco agravante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal, ao argumento de não ser o proprietário dos veículos objeto de incidência do IPVA, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à possibilidade de deferimento de atos expropriatórios na Execução Fiscal, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente em razão de, na hipótese, já ter sido realizada pesquisa no sistema SISBAJUD e penhorado o valor de R$ 25.283,54 (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) para pagamento da dívida exequenda. O risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator